Tribunal: TJPA
Processo: 0005029-90.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005029-90.2016.8.14.0006

APELANTE: ALAN JONATHAS SEABRA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal. Todavia, ainda que o cálculo não tenha sido elaborado com primor, o julgador valorou negativamente a culpabilidade, considerando a natureza da droga, qual seja, a cocaína, a qual é sabidamente mais nociva aos usuários, em detrimento de outros entorpecentes. Há que se ressaltar que a quantidade e natureza da substância devem ser avaliadas pelo magistrado no cálculo de pena, inclusive, com preponderância às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Esta é a inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Mesmo que o magistrado tenha considerado o apelante como de bons antecedentes, por força da súmula 444 do STJ, valorou negativamente a sua conduta social com base em certidão presente nos autos, a qual demonstra que o recorrente responde a várias ações penais, fato que comprova envolvimento constante com o crime e, por conseguinte, um comportamento nocivo à sociedade. Embora o julgador tenha incorrido em
bis in idem
ao valorar os motivos do delito, já que o lucro fácil e o vício são inerentes ao tráfico de drogas, remanescem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, autorizando o juiz a se afastar da pena mínima abstratamente cominada em lei,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
.
Recurso conhecido e improvido
. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do

recurso e julgá-lo improvido, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALAN JONATHAS SEABRA ALVES
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de seis anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais seiscentos dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal Comarca de Ananindeua/PA.

Nas razões, a defesa requereu a redução da pena-base, uma vez que o julgador teria se equivocado na valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e dos motivos do crime.
Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também

se
manifestou pelo improvimento do recurso
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial, o crime foi assim narrado:

“[...] Narram os inclusos autos do Inquérito Policial que, no dia 18 de março de 2016, por volta de 11h30min, na Rua da Feirinha, Bairro Águas Brancas, Ananindeua/PA, o denunciado trazia consigo certa quantidade de droga, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que policiais civis receberam a denúncia de que um cidadão conhecido como
"ALANZINHO"
estaria comercializando drogas em um bar chamado Três Irmãos, localizado no endereço acima referenciado e, ao se deslocarem até o local indicado, se depararam com mesmo em uma mesa, sendo que este, ao perceber a presença da polícia, jogou uma sacola plástica no chão, ocasião em que realizou-se a abordagem policial e, após vistoria no conteúdo da sacola, foi encontrado
01 (UM) SACO PLÁSTICO CONTENDO EM SEU INTERIOR 13 (TREZE) EMBALAGENS CONTENDO SUBSTÂNCIA PASTOSA CONHECIDA VULGARMENTE COMO PASTA BASE DE COCAÍNA, PESANDO NO TOTAL 43.296G,
como fica comprovado pelo Laudo n.° 2016.01.000891-QUI (fl. 24 do IP), razão pela qual o denunciado foi preso em flagrante delito [...]” (SIC)

DA DOSIMETRIA DE PENA

A defesa requereu, em suma, a fixação da pena-base no mínimo legal. Por isso, mister transcrever a dosimetria feita na sentença.

“[...]
Em atenção aos arts. 42, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal Brasileiro, passo a fixar-lhe a pena. A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média: o material entorpecente apreendido com o réu, trata-se de um saco plástico branco acondicionando 13 (treze) embalagens plásticas transparentes amarradas com pedaços de plástico da mesma embalagem, todas acondicionando substância pastosa amarelada pesando no total 43,296g (quarenta e três gramas e duzentos e noventa e três miligramas), com resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína
; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 85/88 (Súmula nº 444, do STJ); personalidade não pesquisada;
conduta social voltada a prática de delitos;
como
motivação do delito, verifica-se a intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício e desgraça alheios;
as circunstâncias e consequências do delito são próprias da espécie delituosa; comportamento da vítima: prejudicado. Diante disso, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, que torno DEFINITIVA ante a inexistência de causas modificadoras. O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o semiaberto (art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal), já considerado o cômputo da detração penal [...]” (SIC)

Ainda que
o cálculo não tenha sido elaborado com primor
, o julgador valorou negativamente a culpabilidade, considerando a natureza da droga, qual seja, a cocaína, a qual é sabidamente mais nociva aos usuários, em detrimento de outros entorpecentes. Neste ponto, há que se ressaltar que a quantidade e natureza da substância devem ser avaliadas pelo magistrado no cálculo de pena, inclusive, com
preponderância às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.
Esta é a inteligência do
art. 42 da Lei nº 11.343/06
[1]
.

Ademais, mesmo que o magistrado tenha considerado o apelante como de bons antecedentes, por força da súmula 444 do STJ, valorou negativamente a sua conduta social com base na certidão de fls. 190/195, a qual demonstra que o recorrente responde a várias ações penais,
fato que comprova envolvimento constante com o crime
e, por conseguinte, um
comportamento nocivo

à sociedade.

Embora o julgador tenha incorrido em
bis in idem
ao valorar os motivos do delito, já que o lucro fácil e o vício são inerentes ao tráfico de drogas
[2]
, remanescem, ainda, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, autorizando o juiz a se afastar da pena mínima abstratamente cominada em lei,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação

da pena-base acima do mínimo legal”.

Logo, mantenho a pena aplicada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos

exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[2]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO INTERNO. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. MOTIVOS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. LUCRO FÁCIL. INIDONEIDADE. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
4. A intenção de lucro fácil é elemento inerente ao delito de tráfico de drogas, não autorizando a negativação dos motivos do crime.
5. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, para excluir a negativação dos motivos do crime, ficando as penas redimensionadas nos termos do voto. (AgRg no AREsp 1796538/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021)

Belém, 06/06/2022